Tribunal: STF
Processo: Rcl 68462
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Angel’s Segurança e Vigilância Eireli (em Recuperação Judicial) e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0010731-06.2015.5.01.0025, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que a ora beneficiária lhe prestava serviços como advogada autônoma. Alegam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 3.961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Bate-se a empresa pela reforma do veredicto, que reconheceu o liame empregatício, ao argumento de que a trabalhadora teria firmado contrato de prestação de serviços advocatícios, sem exclusividade e por tempo indeterminado. 



    Com efeito, é princípio comezinho no Direito do Trabalho que, em havendo a prestação de serviços, presume-se a relação de emprego. Daí exsurge a obrigação de as rés desvencilharem-se do onus probandi de suas alegações, a teor do art. 818 da CLT. 



    [...]



    Há de prevalecer, pois, o princípio da imediatidade do juiz na colheita das provas, na medida em que presencia, em tempo real, a oitiva das testemunhas, podendo aferir - e, mais ainda, sentir - a sinceridade de cada gesto, olhar e expressão verbal dos partícipes da relação processual. 



    Isto porque sua percepção, na maior parte das vezes, resulta na interpretação autêntica da verdade dos fatos, enquanto que o órgão ad quem vale-se, tão somente, das expressões lançadas em papel, sem cores e sem vida. 



    Nesse sentido, o irretocável veredicto do Juiz de origem, ao analisar o conjunto probatório dos fatos, verbis: 



    "A doutrina tem orientado com firmeza no sentido de que, dado o princípio da proteção, é presumida a existência de vínculo empregatício quando reconhecido o fato da prestação do serviço. A presunção que se apresenta, na hipótese, com a feição juris tantum, admite prova em contrário, no sentido de que, in specie, a relação de trabalho se teria caracterizado como de natureza diversa da de emprego (César Pereira da Silva Machado Jr. , em "O Ônus da Prova no Processo do Trabalho", LTr, SP , 1993 , p. 346/347 e José Augusto Rodrigues Pinto, em "Processo Trabalhista de Conhecimento" , LTr , SP , 1993 , p.308/309).



    A reclamada, em seu intuito, não se desincumbiu do ônus de produzir demonstração elisiva da vantagem probatória da reclamante. 



    Ao reverso, constam dos autos informações robustecedoras das alegações do autor, inçadas de elementos que tipificam o liame previsto no art. 3º da CLT. 



    Com efeito, nem os depoimentos das testemunhas que indicou, nem os documentos acostados aos autos, conseguiram, de per si, descaracterizar o vínculo de emprego, na espécie, apesar da função desenvolvida pela reclamante. 



    É incontroverso nos autos que a reclamante recebia parcelas contratuais típicas de um empregado, tais como férias, gratificações natalinas, vale transporte e auxílio alimentação. 



    Por outro lado, não foram impugnados os diversos controles de horário juntados aos autos, em que se registra inclusive intervalos intrajornada. Estes mesmos controles revelam que havia, dentre outros, um departamento jurídico na empregadora e que dele a reclamante era parte integrante. 



    Além disso, há diversos 'e-mails', não impugnados, que revelam a subordinação jurídica da reclamante, em que a postulante comunica ausências, solicita saídas mais cedo, chegadas mais tarde, autorização para consulta médica, dentre outras circunstâncias que descaracterizam a autonomia e, assim, o vínculo diverso do de emprego. 



    O patrocínio esporádico de demandas não serve de contraste à conclusão da existência de vínculo de emprego, nem o desnatura, na espécie. 



    Isso conduz à conclusão no sentido da existência do liame previsto no art. 3.º da CLT." (id. 943b4e7 - grifei) 



    Dessarte, configurada a prestação de serviços nos moldes do art. 3º da CLT, há de prevalecer o veredicto de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, condenando a ré no pagamento das verbas resilitórias, multa do art. 477 da CLT e anotação da CTPS. 



    Nego provimento. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente